Tribunal: TJPA
Processo: 0802235-08.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802235-08.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CP. 1) ARGUMENTO DE NÃO SUBSISTIREM OS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO QUE O PRONUNCIOU – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que pronunciou o coacto, vê-se ter o magistrado
a quo
mantido a segregação cautelar vergastada, por não vislumbrar mudanças fáticas processuais capazes de autorizar a sua revogação, entendendo tratar-se de medida necessária ao resguardo da ordem pública e à aplicação da lei penal, ratificando os fundamentos utilizados a quando da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la, que, por sua vez, já foi submetida à análise desta Corte de Justiça a quando do julgamento do HC n. 0810936-89.2020.8.14.0000, em sessão de videoconferência realizada em 14 de dezembro de 2020, cuja medida extrema foi mantida, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, que denota a periculosidade do paciente, o qual, em tese, após banal discussão com as duas vítimas, atirou contra as mesmas, as quais estavam desarmadas e não esboçaram reação diante dos disparos de arma de fogo supostamente perpetrados pelo coacto, sendo que o mesmo teria não só desferido um tiro em cada ofendido, efetuou mais dois disparos direcionados à cabeça de um deles, o qual já se encontrava desfalecido, após o que, o paciente entrou calmamente em seu veículo, deixando o local, tendo ambas as vítimas evoluído à óbito. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE, CUJO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO VEM ADOTANDO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO SEU DEVIDO TRATAMENTO MÉDICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INIDÔNEA NÃO EXISTENTE NOS AUTOS DO
MANDAMUS
. O Laudo Médico juntado pelo impetrante, datado de junho de 2020, atesta que o paciente apresentava, à época, cólica renal aguda e hidronefrose, de modo a exibir sinais de doença renal crônica em estágio II, pelo que se fazia necessário submeter-se ao procedimento de “Litotripsia”. Assim, tem-se que o lapso temporal entre a data do laudo médico em comento e o cumprimento da prisão preventiva do paciente, isto é, agosto de 2020, por si só, demonstra que não se tratava de medida emergencial, pois se assim o fosse, o coacto teria tido tempo hábil para realização do procedimento antes de ser segregado. Ademais, segundo o Relatório Multiprossional do paciente encaminhado pela SEAP, elaborado em março do ano corrente, o coacto teria informado

possuir desde a adolescência Urolitíase, cujos exames laboratoriais e de imagem encontravam-se sob a posse da sua família, porém não referiu queixas que dificultassem a realização dos seus hábitos de vida, pelo que se atestou não ter o mesmo perdido sua autonomia diante do agravo de saúde enfrentado, tendo sido tomadas as providências necessárias, inclusive com a solicitação de exames, os quais aguardavam a documentação do segregado para serem realizados. 3)
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento realizado em sessão de videoconferência, aos vinte e oito dias do mês de junho de 2021, presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 28 de julho de 2016.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelo Advogado Mario Renan Cabral Prado Sá,
na data de 19 de março de 2021
, em favor de
JOAO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 5º,
caput
, incs. III, XXXVIII, XLIX, LIII, LIV, LVII, LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Comarca de Novo Repartimento.

Narra o impetrante estar o paciente segregado cautelarmente desde o dia 31 de agosto de 2020, pela suposta prática do crime disposto no art. 121, do CPB, alegando, inicialmente, não mais subsistirem os motivos ensejadores da medida extrema, tendo em vista a superveniência da sentença de pronúncia.

Sustentou, ademais, que o paciente, antes mesmo de ser preso, já sofria com problema de saúde, qual seja, crise renal crônica, que, por sua vez, foi agravada durante o período em cárcere, em razão de não estar recebendo o devido tratamento médico, sobretudo devido a impossibilidade de realização dos necessários exames, isso porque, os hospitais públicos da capital paraense não vêm realizando tais procedimentos, devido as lotações causadas pela pandemia de COVID-19.

Ressaltou a necessidade de ser concedida a ordem liminarmente em sede de plantão judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça, por entender ser hipótese alcançada pela
Resolução n. 16/2016-GP
, esclarecendo ainda, ter sido interposto perante o magistrado plantonista de primeiro grau pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob os mesmos fundamentos ventilados no presente
mandamus,
tendo aquele juízo, na ocasião, deixado de decidir a questão de pronto, para manifestar-se após informações da SEAP e parecer do Ministério Público.

Sustentou o impetrante, ter tentado manter contato junto a SEAP, através de e-mails e telefonemas, a fim de obter informações acerca da situação clínica do paciente, porém não obteve resposta daquela Secretaria.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
para que seja a medida extrema imposta ao paciente substituída por outras cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente recebidos nesta Corte em sede de plantão judicial, tendo o Desembargador Mairton Marques Carneiro, na condição de plantonista, entendido que em se tratando de questão referente à saúde do paciente, restou evidente a urgência necessária para admitir-se, excepcionalmente, a apreciação do
mandamus
em regime de plantão, estando devidamente amparada pela Resolução 016/2016-GP e pela Recomendação n. 91, do CNJ.

O Desembargador Plantonista ressaltou em seu
decisum
ter o impetrante juntado aos autos Laudo Médico, datado de 11.06.2020, no qual consta que o paciente se encontrava com crise de cólica renal aguda, hidronefrose acentuada e sinais de doença renal crônica (estágio II), em risco de evolução, sendo necessário realizar o exame de Litotripsia, razões pelas quais, o coacto não apresentaria condições de exercer qualquer atividade laborativa por período indeterminado.

Seguiu afirmando o Desembargador, ter o impetrante comprovado que vinha tentando conseguir o prontuário, o relatório de enfermagem e o laudo médico atualizado do paciente, junto à SEAP, a fim de comprovar seu quadro clínico, porém a Diretoria de Assistência Biopsicossocial daquela Secretaria agiu sob omissão, pois deixou de responder três solicitações acerca do atual estado de saúde do paciente, que, por sua vez, encontrava-se debilitado, em razão dos problemas mencionados no Laudo Médico referido alhures, datado de 11.06.2020.

Asseverou ainda, ter a SEAP também deixado de responder ao Juízo de primeiro grau acerca das condições de saúde do paciente, bem como se ele vinha recebendo a devida atenção médica, ressaltando que tal omissão foi informada pelo impetrante, mediante a fé que lhe é inerente.

Em suma , entendeu o Desembargador Plantonista que diante da incapacidade de nosso sistema prisional em fornecer um tratamento digno e adequado ao paciente, bem como em face da omissão da SEAP, e ainda, diante da notória situação de calamidade pública, a concessão da liminar pleiteada seria medida imperiosa, acompanhada de monitoramento eletrônico e de proibição de sair do Estado do Pará, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, devendo o coacto apresentar comprovantes de atendimento médico realizado durante todo o seu tratamento perante o Juízo competente, a cada 60 (sessenta) dias, mormente por considerar a fragilidade da saúde do paciente, que, segundo o então relator, encontrava-se com crise de cólica renal aguda, hidronefrose acentuada e sinais de doença renal crônica (estágio II), com risco de evolução e necessidade de realizar o procedimento de Litropsia.

Em 28/03/2021, o impetrante voltou a peticionar nos autos, juntando prontuários médicos do paciente datados do dia 25 de março do ano em curso.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de segundo grau, sem as devidas informações solicitadas à autoridade inquinada coatora, razão pela qual o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame requereu a juntada das referidas informações, para que somente após retornassem os autos àquele Órgão para emissão de parecer.

Os autos foram regularmente distribuídos ao Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior, que apontou minha prevenção para atuar no feito, pelo que vieram conclusos ao meu gabinete, onde foram recebidos pelo Juiz Convocado Altemar Paes, por força da Portaria n. 1074/2021-GP, tendo o magistrado reiterado o pedido de informações à autoridade apontada coatora.

O impetrante novamente peticionou nos autos, acostando novos documentos referentes ao quadro médico do paciente, dentre eles, prontuários e exames.

Em informações, o magistrado de primeiro grau esclareceu ter sido o paciente denunciado e pronunciado pela suposta prática de duplo homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, bem como pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, pois, no dia 10 de maio de 2020, por volta das 03:10h, o coacto ceifou a vida de duas pessoas, efetuando disparos inclusive contra a cabeça delas.

Acrescentou ter decretado a prisão preventiva do paciente em maio de 2020, mediante representação do Delegado de Polícia, cujo Ministério Público se manifestou favoravelmente, tendo sido o respectivo decreto cumprido em 31 de agosto daquele ano.

Esclareceu, por fim, estarem os autos atualmente, aguardando apresentação de razões recursais por parte da defesa, tendo ainda encaminhado junto às informações, cópia do parecer da SEAP e do MP, quanto ao pedido de prisão domiciliar do paciente.

Vieram os autos a mim conclusos, ocasião na qual revoguei a liminar anteriormente concedida, por entender não restar comprovada, de pronto, a extrema debilidade do paciente motivada por doença grave capaz de subsidiar a manutenção da referida decisão, sobretudo por ter sido analisada mediante documentação probatória precária e em momento inoportuno para tanto.

Após, os autos retornaram ao Ministério Público de segundo grau, tendo o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se não prosperar o argumento de ter caído por terra os motivos ensejadores da prisão preventiva imposta ao paciente, ante a superveniente decisão de pronúncia, pois, conforme se extrai do referido
decisum,
o magistrado
a quo
entendeu pela manutenção da medida extrema por não vislumbrar mudanças fáticas processuais capazes de autorizar a sua revogação, sendo ela necessária ao resguardo da ordem pública e à aplicação da lei penal, ratificando o inteiro teor da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la, que, por sua vez, já foi analisada por esta Corte de Justiça no julgamento do HC n. 0810936-89.2020.8.14.0000, julgado em sessão de videoconferência realizada em 14 de dezembro de 2020, restando assim acordado,
verbis:

“HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CP.
1) PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
.
Imprescindibilidade da medida extrema fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, que denota a periculosidade do paciente,

o
qual, em tese, após banal discussão com as duas vítimas, atirou contra as mesmas, as quais estavam desarmadas e não esboçaram reação diante dos disparos de arma de fogo supostamente perpetrados pelo coacto, sendo que o mesmo além de desferir um tiro em cada ofendido, efetuou mais dois disparos direcionados à cabeça de um deles, o qual já se encontrava desfalecido, após o que, o paciente entrou calmamente em seu veículo, deixando o local, tendo ambas as vítimas evoluído à óbito.

2)
ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO OPORTUNIZADA AOS PATRONOS DO PACIENTE VISTA DAS PROVAS, POIS NÃO CONSTANTES NOS AUTOS –
DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS AO CADERNO PROCESSUAL, TENDO SIDO DISPONIBILIZADOS À DEFESA – SUPERADA. Já tendo os documentos e provas apontados pelos impetrantes sido juntados aos autos, em relação aos quais a Defesa inclusive já teve acesso antes da audiência instrutória
,
resta superada a alegação de eventual constrangimento ilegal por cerceamento de defesa em razão de provas não constantes nos autos, mormente quando não demonstrados os prejuízos advindos da referida alegação, ressaltando-se que fatos novos advindos dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em audiência instrutória constituem inovação ao que foi aduzido na peça inicial, não sendo possível a análise de tal matéria na estreita via do
habeas corpus
, no qual não se admite o revolvimento do conjunto fático probatório tampouco dilação para tanto
.
3)

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
4
)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

Assim, conforme ressaltado no julgado supratranscrito, impõe-se a mantença da prisão preventiva do paciente, por persistir a necessidade de resguardo à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, que denota a periculosidade do paciente, o qual, em tese, após banal discussão com as duas vítimas, atirou contra as mesmas, as quais estavam desarmadas e não esboçaram reação diante dos disparos de arma de fogo supostamente perpetrados pelo coacto, sendo que o mesmo além de desferir um tiro em cada ofendido, efetuou mais dois disparos direcionados à cabeça de um deles, o qual já se encontrava desfalecido, após o que, o paciente entrou calmamente em seu veículo, deixando o local, tendo ambas as vítimas evoluído à óbito.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva do coacto por domiciliar, cumpre assinalar, inicialmente, que a via estreita do
mandamus
não comporta análise aprofundada de provas, devendo o impetrante instruir sua inicial com todo o conjunto probatório necessário à comprovação do por ele alegado.

In casu,
o
mandamus
foi recebido em regime de plantão judicial, cujo Desembargador Plantonista entendeu por bem conceder a liminar pleiteada nos seguintes termos,
verbis:

“Trata-se da ordem de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por advogado particular, em favor de JOÃO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA, ora apontada como Autoridade Coatora, nos autos que ali tramitam sob o nº0002501- 81.2020.8.14.0123.

Tratam-se os autos de Ação Penal que move a Justiça Publica em desfavor do Paciente, pela suposta autoria duplicada do delito capitulado no Artigo 121 do Código Penal. Aduz que desde 31.08.2020 o paciente está preso a disposição da Autoridade Coatora, tendo como última estadia a Cadeia Pública de Jovens e Adultos - CPJA, localizada no Complexo Penitenciário de Americano.

Afirma que a decretação de prisão preventiva do
Paciente, a autoridade coatora fundamentou na ordem pública e aplicação da Lei Penal. Todavia, aduz que tais pressupostos encontram-se superados, posto que o feito encontram-se em estado avançado, com os atos processuais necessário regularmente realizados, mais precisamente com Sentença de Pronúncia prolatada.

Além disso, assevera que o paciente antes mesmo de ser preso já vinha sofrendo com problemas de saúde, mais precisamente crise renal aguda, nos termos dos documentos. ID
4744682
,
4744681
.

Diante do vasto tempo no cárcere, que sabidamente é local altamente insalubre, o quadro clinico do Paciente se agravou, posto que só no último mês o Paciente coleciona diuturnamente diversas entradas e saídas do ambulatório da casa penal.

Aduz que o agravamento da saúde do paciente fora tamanho que já até fora solicitado a família do interno custear exames e
procedimentos médicos especializados que a casa penal não tem como oferecer.

Isto posto, em que pese a família do Paciente vir se empenhando para custear, marcar e realizar os procedimentos médicos discriminados pelo setor de saúde da casa penal, posto que fundamentais frente ao estado clinico do Paciente, terminantemente não encontra-se local, tampouco leitos que possibilitem a realização dos procedimentos, frente colapso de saúde que passa a Capital paraense, tanto na rede privada quanto na rede publica.

Diante da flagrante ilegalidade perpetrada pelo ato apontado como coator, aliado a não existência e contemporaneidade dos requisitos que fundamentaram o claustro do Paciente, num gesto de estrita justiça, tem-se que não há outro caminho a trilhar, que não seja facultar ao Paciente a imposição de medida cautelar diversa do cárcere ou prisão domiciliar por meio de medida liminar, posto que estampada a plausibilidade jurídica do pedido.

Requer ao final:

a) O recebimento e processamento do presente remédio heróico no regime de plantão, para os fins a que se destina;

b) Que seja determinado, ainda que de ofício, por meio da comunicação competente, em absoluta e impostergável urgência, medida liminar com vistas de facultar ao Paciente medida cautelar diversa da prisão ou prisão em regime domiciliar, até o julgamento de mérito desse remédio heroico, visto que presentes no caso em tela o fumu boni iuris e periculum in mora;

c) Que quando do julgamento de mérito, seja a medida liminar ratificada, por todos os argumentos fáticos e jurídicos aqui postos, sejam juntos ou isolados;

É o sucinto relatório.

DECIDO

A presente ação mandamental foi impetrada durante o Plantão Judiciário às 21:41h do dia 19.03.2021 e, como cediço, o processa mento do plantão judiciário é restrito à apreciação de matérias urgente que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente ou aquelas cuja falta do provimento jurisdicional possa acarretar lesão grave e de difícil reparação ao paciente, bem como para evitar o perecimento do direito, conforme preconiza o artigo 1º, inciso V da Resolução nº 016/2016, o qual transcrevo abaixo:

“Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

V – medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser analisadas no horário normal de expediente ou em que a situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.

§5º Compete ao magistrado plantonista avaliar, em decisão fundamentada, a urgência que mereça atendimento em regime de plantão, nos termos da presente Resolução, devendo, tão logo examinada, ser remedida ao Juiz Natural”.

Da análise dos autos, verifica-se que que os fatos narrados se

enquadram nos casos urgentes que devem ser apreciados no regime de plantão
em caráter excepcional
, pois trata-se de questão de saúde, plenamente amparada pela Resolução nº 016/2016-GPe pela Recomendação nº 91 do CNJ, devendo ao menos ser apreciada com a urgência.

Passo analisar o pedido liminar.

Analisando os documentos juntado nos autos pela defesa, constato que o Laudo Médico mais recente está datado de 11.06.2021, da Lavra do Dr. Paulo Viana – CRM 7921 – Urologista, que informou que o paciente compareceu ao serviço médico com crise de cólica renal aguda e hidronefrose acentuada e sinais de doença renal crônica (estágio II), em risco de evolução e necessidade de realizar o exame de Litotripsia.

Diante do estado de saúde, o referido médico informou que o paciente não apresenta condições de exercer qualquer atividade laborativa por período indeterminado. (ID.
4744682
).

Destaco que o impetrante comprovou que vem tentando de todas as formas conseguir o prontuário médico, relatório de enfermagem e o laudo médico atualizado do paciente, conforme e-mails enviados à Diretoria de Assistência Biopsicossocial da SEAP, nos dias 10.03.2021 (ID.4744683), 17.03.2021 (ID.4744684) e 19.03.2021 (ID.4744685), para comprovar o quadro clínico grave do mesmo.

Todavia, a Diretoria de Assistência Biopsicossocial da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará tem agido com
omissão
, uma vez que deixou de responder a 3 (três) solicitações do atual estado de saúde do paciente que está com seu estado clínico debilitado pelos problemas de saúde indicados no Laudo Médico (ID.
4744682
).

Além disso, a SEAP deixou de prestar informações atualizadas sobre as condições de saúde do paciente e se o mesmo está recebendo atenção médica devida, conforme despacho proferido pelo Juízo
a quo
(ID 4744680), caracterizando mais uma omissão da SEAP. Ressalto por oportuno, que a omissão da na atuação administrativa da SEAP foi informada pelo advogado impetrante sob a fé de seu grau.

Diante da incapacidade de nosso sistema prisional de realizar um tratamento digno e adequado ao paciente e em face da omissão da SEAP, deve o Poder Público zelar pela saúde dos detentos e buscar aprimorar seus serviços médicos contratando profissionais qualificados para prestar um serviço tão essencial.

Portanto, diante da situação de calamidade na saúde pública (fato notório) e a necessidade de atuação urgente desta Corte de Justiça, penso que a medida mais adequada e razoável é o reforço da nossa própria jurisprudência garantista e humanista.

Nesse mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal tem fundamentado relevantes precedentes para redução de danos em razão da superlotação e precariedade do sistema penitenciário. Diante disso, não há momento mais clamante para que Juízes sigam e reforcem tais medidas.

No caso em análise, considerando a fragilidade da saúde do paciente, que se encontra com crise de cólica renal aguda e hidronefrose acentuada e sinais de doença renal crônica (estágio II), em risco de evolução e necessidade de realizar o

exame de Litotripsia,
entendo que a prisão domiciliar é medida que se impõe.

Com efeito, essa circunstância pessoal do paciente, aliado aos demais motivos acima descritos, que apontam para a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o recolhimento domiciliar, acompanhado do monitoramento eletrônico e da proibição de sair do Estado do Pará, demonstram ser a solução mais adequada ao caso concreto.

Tais medidas parecem ser suficientes, no presente momento, para impedir os riscos de reiteração delitiva (garantia da ordem pública).

Diante de tudo o que foi exposto, entendo que existem medidas cautelares diversas da prisão que podem ser impostas ao paciente, de modo a promover o adequado balanceamento entre as restrições constitucionalmente admissíveis à liberdade do acusado e o legítimo interesse na proteção da segurança pública, no livre desenvolvimento garantia de aplicação da lei penal, conforme previsto pelos art. 282, caput e §6º, do CPP.

Com efeito, em relação aos riscos de reiteração delitiva e para a garantia de aplicação da lei penal, as medidas de inserção em regime de prisão domiciliar, de monitoramento eletrônico e a proibição de saída do território estadual (arts. 318, II, 319, IX e 320 do CPP) demonstram-se adequadas e suficientes, já que cumprem tais finalidades com a menor restrição possível à liberdade do paciente.

Diante do exposto,
DEFIRO
a medida liminar, para CONCEDER a Prisão Domiciliar em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, a qual deverá ser cumprida no endereço a ser indicado ao Juízo de primeiro grau, para fins de fiscalização e cumprimento da ordem, não podendo o PACIENTE se afastar do local definido sem prévia autorização judicial, com Monitoração Eletrônica para acompanhamento da movimentação e localização do paciente pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, devendo o paciente apresentar comprovantes de atendimento médico realizado durante todo seu tratamento perante ao Juízo Competente a cada 60 (sessenta) dias;

Após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte dias) dias do monitoramento eletrônico, o juízo a quo deverá avaliar a necessidade ou não da sua prorrogação. Proibição de sair do Estado sem prévia autorização judicial. Autorizo o paciente sair de seu domicílio apenas para realizar o tratamento médico, DEVENDO INFORMAR AO JUÍZO COMPETENTE OS DIAS E HORÁRIOS DE SEU TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) OU NA REDE PRIVADA.

Comunique-se a autoridade coatora, com urgência, enviando cópia desta decisão e solicitando informações pormenorizadas. Posteriormente, encaminhem-se os autos ao Custos Legis para emissão de parecer.

Após adotadas as providências cabíveis em plantão judiciário, remetam-se os autos ao Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, nos termos da Resolução nº 016/2016-GP.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO PARA QUE SEJA DADO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES EM FACE DO PACIENTE JOÃO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador de RG n°1962099611 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n°019.101.196-79, residente e domiciliado à Fazenda Irmãos Avelinos, Parte 2, Gleba Carajás, Bairro zona rural, Novo Repartimento/Pa, CEP nº 68473-000, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Jovens e Adultos –CJPA, situada no complexo Penitenciário de

Americano.

Cumpra-se

Belém, 20 de MARÇO de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Plantonista”

Da leitura do referido
decisum
e da própria inicial do
mandamus,
vê-se que a questão em comento gira em torno da possibilidade de substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, cujo tema possui previsão legal no art. 318, do CPP, que assim dispões,
verbis:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

Com efeito, no que concerne à saúde do agente, tem-se que pela própria leitura do texto legal, a prisão preventiva somente poderá ser substituída por domiciliar, quando evidenciada através de prova idônea a extrema debilidade do segregado, motivada por doença grave. Como se não bastasse, além da mencionada exigência legal, vem a jurisprudência pátria entendendo pela imprescindibilidade de restar patente não ter o Estado condições de fornecer ao segregado o devido tratamento médico enquanto seu tutelado, tendo sido esta tese, inclusive, firmada no rol de “Jurisprudência em Teses”, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu enunciado n. 03, que assim arrimou,
verbis:

“A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige comprovação de doença grave, que acarrete extrema debilidade, e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal”.

In casu,
o impetrante sustentou, em suma,
que o paciente, antes mesmo de ser preso, já sofria com problema de saúde, qual seja, crise renal crônica, que, por sua vez, teria sido agravada durante o período em cárcere, em razão de não estar recebendo o devido tratamento médico, sobretudo devido a impossibilidade de realização dos necessários exames, isso porque, os hospitais públicos da capital paraense não estariam realizando tais procedimentos, devido as lotações causadas pela pandemia de COVID-19.

A fim de comprovar o alegado, o impetrante juntou aos autos Laudo Médico, exame de Tomografia Computadorizada da Pelve e receitas médica, todos datados do mês de junho de 2020, isto é, nove meses antes da data de impetração do
mandamus,
de sorte, que ao meu ver, não poderia ser considerado prova idônea capaz de evidenciar o preenchimento do requisito legal previsto no inc. II, art. 318, do CPP, nos moldes do disposto no parágrafo único daquele mesmo dispositivo, tampouco capaz de justificar a análise e concessão do pleito liminar em sede de plantão judicial realizado no dia 20 de março próximo-passado, sob o fundamento de observadas as exigências da Resolução n. 16/2016-GP, mormente por vir o paciente segregado desde agosto de 2020.

Isso porque, ainda que o Laudo Médico supramencionado certifique que, à época (junho de 2020), o paciente apresentava cólica renal aguda e hidronefrose, de modo a exibir sinais de doença renal crônica em estágio II, pelo que se fazia necessário submeter-se ao procedimento de “Litotripsia”, o próprio lapso temporal entre a data do laudo médico em comento e o cumprimento da prisão preventiva do paciente, isto é, agosto de 2020, demonstram que não se tratava de medida emergencial, pois se assim o fosse, o coacto teria tido tempo hábil para realização do procedimento antes de ser segregado.

Ademais, como se não bastasse, o impetrante não demonstrou em sua inicial não ter o estabelecimento prisional, onde se encontrava segregado o paciente, condições de arcar com o devido tratamento médico, não servindo a alegação de que a SEAP supostamente não respondeu e-mails da defesa do paciente fundamento apto a caracterizar suposto constrangimento ilegal, capaz de justificar a análise do
mandamus
em sede de plantão, tampouco a concessão da ordem em caráter liminar, sobretudo diante da informação trazida aos autos pelo próprio impetrante, de que, naquela ocasião, havia pedido similar pendente de análise pelo Juízo de primeiro grau, o qual, através de despacho proferido em dia 15 de março de 2021, reservou-se para decidir acerca do pleito de substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, após informações a serem prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, bem como parecer ministerial.

Tanto é assim, que por ocasião das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, aquele magistrado encaminhou o Relatório Multiprofissional do paciente, realizado pela SEAP, datado de 16 de março de 2021, ou seja, no dia seguinte ao pedido de informações do magistrado àquela secretaria e antes mesmo da data de impetração do
mandamus
(19/03/2021).

Segundo o mencionado relatório, durante o atendimento social, o paciente informou possuir desde a adolescência Urolitíase, cujos exames laboratoriais e de imagem encontravam-se sob a posse da sua família,
porém não referiu queixas que dificultassem a realização dos seus hábitos de vida, pelo que se atestou não ter o mesmo perdido autonomia diante do agravo de saúde enfrentado
,
tendo sido sugerido pela equipe do estabelecimento prisional que a família encaminhasse cópia da documentação pessoal do coacto, do Convênio Médico de Saúde que ele afirmou possuir, bem como dos seus exames e laudos médicos, ressaltando que caso o então interno não possuísse cobertura de convênio privado, seria encaminhado ao SUS, conforme política de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISI.

Consta ainda no relatório em comento, ter sido o paciente avaliado por médico do estabelecimento prisional, no dia 03 de março de 2021, em razão de queixa de lombalgia a direita com irradiação para o flanco e fossa ilíaca direita – FID-, ocasião na qual lhe foi prescrito “Paco” e “Buscopam Composto”, bem como foi solicitado o exame de Ultrassonografia de rim e vias urinárias, o qual não havia sido realizado por estar aguardando a documentação pessoal do coacto solicitada, para que fosse encaminhada à Diretoria de Assistência Biopsicossocial – DAB.

Assim, diante das informações trazidas pela autoridade inquinada coatora, mormente o Relatório Multiprossional do paciente realizado pela SEAP, tem-se que além de não restar evidenciada extrema debilidade causada por doença grave capaz de autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, insurge que vinha o paciente recebendo os devidos cuidados médicos enquanto segregado, pelo que entendo ser inviável a substituição da prisão do coacto por domiciliar.

Ademais, impende ressaltar que as novas documentações trazidas aos autos pelo impetrante durante a instrução do
mandamus,
de igual modo, não possui o condão de autorizar a prisão domiciliar do paciente, pois, dos Prontuários e Laudos Médicos acostados, extrai-se vir o mesmo recebendo atendimento ambulatorial em clínica particular, sendo que, do último laudo médico (ID – 4871608), datado de 07 de abril próximo-passado, lê-se ter o Dr. Wilton Mário Gomes – CRM 6840 – determinado o encaminhamento do paciente ao serviço especializado de urologia, sem referir a necessidade de eventual procedimento cirúrgico de emergência, como tentou demonstrar o impetrante, o qual, por sua vez, aduziu através de petição, que eventual procedimento cirúrgico ao qual necessite se submeter o paciente restaria inviabilizado no momento, em razão da alegada ausência de leitos nessa Capital, diante da pandemia de COVID-19.

Ora, o próprio impetrante indica a ausência de emergência para a realização de eventual cirurgia à qual o paciente necessite ser submetido, uma vez que mesmo se fosse mantido em prisão domiciliar, o coacto não poderia realizar o procedimento no momento.

Assim, impõe-se a mantença do entendimento explanado a quando da decisão que revogou a liminar inicialmente concedida, de não restar comprovada extrema debilidade do paciente motivada por doença grave capaz de autorizar a sua prisão domiciliar.

Ante o exposto, conheço o
writ
e denego a ordem impetrada.

Belém, 29/06/2021